Tribunal: STF
Processo: Rcl 62901
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por José Teixeira, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 000087410.2019.5.17.0005, ao fundamento de que se teria inobservado o que decidido na ADC nº 58/DF e no RE nº 730.462/SP, Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral.
 
2.	A parte reclamante informa que “a coisa julgada não foi omissa em relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros. Foi taxativa em fixar os índices aplicáveis na justiça do trabalho (à época TR) e juros no percentual de 1% ao mês. Logo, não se pode aplicar a SELIC”.
 
3.	Insurge-se quanto ao entendimento do Tribunal Superior do Trabalho de que a coisa julgada deve seguir o determinado pelo STF, “sem que se possa cogitar violação do princípio do non reformatio in pejus, e que a matéria poderia ser enfrentada de ofício“. 

4.	Alega que “o aresto vinculante passado na ADC 58 preservou os efeitos da coisa julgada, e o julgado passado no Tema 733, de repercussão geral, fixou que não se aplicará de ofício a decisão vinculante superveniente à res judicata. Na hipótese, foi exatamente o que aconteceu: a parte adversa não requereu a aplicação dos índices que foram impostos ex officio”. 

5.	Conclui que, na ação originária de execução de sentença, “a coisa julgada assegurou que os juros de mora sejam de 1% ao mês desde o ajuizamento da ação, e, ao reportar-se à Resolução 8/2005, determinou expressamente a aplicação da Tabela de correção mensal pela TR- Taxa Referencial”.    
 
6.	Requer a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como a concessão de provimento liminar para suspender o trâmite da ação de que constam as decisões impugnadas. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, determinando-se o processamento do recurso de revista interposto, ou que seja proferida nova decisão com observância das ADC nº 58/DF e do Tema RG nº 733. 

 
É o relatório. 
 
Decido.
 
7.	Inicialmente, concedo o benefício da justiça gratuita.

8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância do enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
11.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado teria deixado de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao não adequar os critérios de evolução de dívida trabalhista constantes dos autos originários, ao que assentado nas ADC nº 58/DF e no Tema RG nº 733.
 
12.	Transcrevo, por oportuno, os paradigmas apontados como violados:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos). 

 “Tema nº 733: Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.
Tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).“
 
13.	Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve, ou não, descumprimento ao que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.
 
14.	Pois bem. No caso vertente, a vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a recurso extraordinário, sob os seguintes termos (e-doc. 4, p. 453-456; destaques do original):

“Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por este Tribunal Superior do Trabalho, EM FASE DE EXECUÇÃO, versando sobre a aplicabilidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de créditos trabalhistas. 
Tal questão foi objeto, em controle concentrado de constitucionalidade, de decisão vinculante pelo E. STF nas ADIs 5.867 e 6.021, ADCs 58 e 59, cujo julgamento conjunto transitou em julgado em 02/02/2022. 
Quase simultaneamente, a Suprema Corte também tratou da matéria no Tema 1191 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, cujo leading case (ARE 1269353) teve o mérito julgado em 16/12/2021, vindo a transitar em julgado em 05/03/2022. 
É o relatório. Decido. 
A decisão recorrida concluiu, in verbis: 

ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS - ÍNDICE APLICÁVEL 
O Ministro Relator, por decisão monocrática, deu provimento ao Recurso de Revista, quanto à atualização dos créditos trabalhistas, com objetivo de adequar a situação fático-jurídica à tese fixada pela Suprema Corte, de caráter vinculante, quando do julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021. 
Inconformado, o reclamante afirma que a decisão proferida ofende a coisa julgada, na medida em que os juros moratórios já haviam sido fixados na fase de conhecimento. Alega, ainda, que, não consta do Recurso de Revista pedido de exclusão dos juros de mora, razão pela qual a decisão agravada resultou em reformatio in pejus e julgamento extra petita. 
Sem razão, no entanto.
Conforme se verifica do teor da decisão agravada, o provimento do Recurso de Revista teve por escopo adequar o debate jurídico à tese fixada pelo STF, repito, de caráter vinculante e eficácia erga omnes. 
Na oportunidade, a Suprema Corte adotou índice que abarca tanto a correção monetária como os juros, razão pela qual não há mais como cindir o exame dos institutos, ainda que eles sejam, indiscutivelmente, distintos, e tenham por escopo atingir fins específicos. 
Ademais, caso se admita a cumulação dos juros com a SELIC, estaríamos diante de inadmissível bis in idem. Nesse sentido, cito o seguinte precedente do STJ: (...) Ressalte-se, ademais, que a Suprema Corte já teve a oportunidade de examinar casos semelhantes ao dos autos, nos quais fora definido o critério para o cálculo dos juros de mora na fase de conhecimento, mas nada foi dito acerca da correção monetária. 
E, o entendimento abraçado foi o da necessidade de adoção da tese fixada pelo STF, qual seja, da incidência da SELIC como índice de atualização dos créditos trabalhistas, ainda que necessária a realização de adequação no julgado, a fim de se evitar anatocismo. Ou seja, foi expressamente rechaçada tese de afronta à coisa julgada ou, ainda, da impossibilidade do reformatio in pejus. 
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: RCL-49.174/RJ, Relator: Ministra Cármen Lúcia, DJE 8/9/2021; RCL-48.065/RJ, Relator: Ministro Gilmar Mendes, DJE 2/10/2021; RCL-48.135/SP, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJE 27/8/2021; RCL-46.882/BA, Relator: Ministro Dias Toffoli, DJE 29/9/2021. 
Diante de tais considerações, entendo que a decisão agravada, nos termos em que proferida, adotou parâmetro de julgamento em estrito cumprimento ao que foi determinado pela Suprema Corte, no julgamento das ações de controle concentrado. 
Ante o exposto, nego provimento ao apelo. 
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, conhecer do Agravo Interno e, no mérito, negar-lhe provimento.
(...)
Por outro lado, ainda que a respectiva ementa não tenha mencionado expressamente, a fundamentação veiculada no leading case, adotou per relationem as razões do acórdão conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, transcrevendo sua ementa, inclusive quanto à cumulação dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) na fase extrajudicial:
(...)
Tanto é assim, que em acórdãos de reclamação posteriores ao trânsito em julgado do Tema 1191, as Turmas do E.STF continuam adotando os mencionados juros legais na fase extrajudicial.
(...) 
Logo, considerando que os índices determinados na decisão recorrida (IPCA-E e juros legais do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), não contrariam a tese de repercussão geral fixada no aludido leading case, afigura-se inadmissível o recurso extraordinário, conforme o art. 1.030, I, “a”, do CPC. 
Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário (...).”
 
15.	Por fim, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento de estar a decisão recorrida em consonância com os critérios contidos na tese fixada por esta Suprema Corte (e-doc. 4, p. 270; grifos nossos):


“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 1191 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS NA FASE PRÉ-JUDICIAL E DA TAXA SELIC A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada que denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que a controvérsia debatida no presente processo, referente à cumulação do IPCA-E com os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/1991), na fase pré-judicial, adequa-se ao Tema 1191, em que o Excelso Supremo Tribunal Federal adotou fundamentação per relationem das razões do acórdão conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, e fixou a tese de que ‘Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991’). Assim, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária  prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.”
 
16.	Como se verifica dos trechos acima transcritos, a decisão proferida pelo Juízo reclamado determinou a correção monetária pelo IPCA-E e os juros legais do art. 39, caput, da Lei n.º 8.177/91, na fase pré-processual e pela Selic na fase processual. Assim, foi cumprida a modulação estabelecida no item da ementa da ADC nº 58/DF, da qual transcrevo o referido trecho:
 
“(...) 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) (...)”
“7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (...)”
“9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) (...).” 
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
17.	Com efeito, vê-se que incidirá, na fase extrajudicial, além da indexação do IPCA-E (voltado a corrigir monetariamente o débito trabalhista), também o índice de juros de mora, que compensa o atraso no pagamento, correspondente, nos termos legais, à denominada Taxa Referencial (TR). Confira-se, quanto ao ponto, o conteúdo do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991:
 
“Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.”  

18.	De mais a mais, para fins de elucidação e saneamento de qualquer contradição na aplicação da matéria, esta Corte fez constar no acórdão paradigma (itens 2, 3 e 4 da ementa) que o índice da TR não seria adequado para atualizar o débito trabalhista na fase extrajudicial. A assertiva é correta, uma vez que a TR não se mostra adequada para corrigir monetariamente, mas tão somente é capaz de compensar os juros de mora no período. Ressalto, por oportuno, que não foi afastada àquela ocasião a incidência dos juros legais, referentes ao art. 39, caput, da Lei nº 8.177, de 1991. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
2. Especificamente quanto à taxa SELIC, esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que este parâmetro é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil.
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.886-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos).
 
20. Lado outro, no tocante à fase processual, a decisão paradigma estabeleceu a atualização dos débitos judiciais por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). Nesse ponto, a decisão atacada também se encontra em perfeita harmonia com a ADC nº 58/DF.
 
21. Quanto à modulação, o item 9 da ementa da referida ADC  preconiza que os parâmetros fixados devem ser aplicados aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
 
22. Nota-se que não há, na modulação, nenhuma previsão de exceção relativa ao alcance dos critérios fixados, estabelecendo-se, tão somente, sua aplicação aos processos já transitados em julgado em que a sentença seja omissa ou que tenha previsão genérica quanto aos índices de correção monetária e taxas de juros.
 
23. Assim, não se verifica, nas decisões impugnadas, qualquer evidência de descumprimento do que assentado por este Supremo Tribunal Federal no bojo dos paradigmas em referência, observando-se, em verdade, plena sintonia entre o entendimento manifestado pelo Juízo reclamado e o comando vinculante explicitado na ADCs nº 58/DF.

25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator